Tribunal: TJSP
Processo: 2154383-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. TUTELA ANTECIPADA. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS, A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO. Diante da constatação de que a garantia contratual é insuficiente para atender ao montante da dívida, ou seja, parte do débito não está garantido, inegável se apresenta o reconhecimento de que tem o autor o direito à

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. TUTELA ANTECIPADA. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS, A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO. Diante da constatação de que a garantia contratual é insuficiente para atender ao montante da dívida, ou seja, parte do débito não está garantido, inegável se apresenta o reconhecimento de que tem o autor o direito à concessão da medida liminar (artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000557095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154383-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante PEDRO
PINATTO, são agravados MONISE FONTES BAIÃO e LEDUAR SANTOS DANTAS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2154383-04.2020.8.26.0000 – São José do Rio Preto – VOTO No 45642 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2154383-04.2020.8.26.0000
Comarca:SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 8a Vara Cível
Juiz: Paulo Roberto Zaidan Maluf
Agravante: Pedro Pinatto
Agravados: Monise Fontes Baião e Leduar Santos Dantas Junior
LOCAÇÃO.
AÇÃO
DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. TUTELA
ANTECIPADA.
CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS LEGAIS, A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO.
AGRAVO PROVIDO. Diante da constatação de que a garantia
contratual é insuficiente para atender ao montante da dívida, ou
seja, parte do débito não está garantido, inegável se apresenta o
reconhecimento de que tem o autor o direito à concessão da
medida liminar (artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91).
Voto no 45.642
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por PEDRO PINATTO com o objetivo de alcançar a reforma de decisão
proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança proposta em face de MONISE FONTES BAIÃO e LEDUAR
SANTOS DANTAS JUNIOR.
Aduz o agravante que faz jus ao deferimento da medida
liminar de despejo, considerando que se encontram presentes os requisitos
legais.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2154383-04.2020.8.26.0000 – São José do Rio Preto – VOTO No 45642 - 3 -
É o relatório.
2. O pedido de despejo é fundado na assertiva da falta de
pagamento de aluguéis e acessórios, vencidos a partir de março de 2.020.
Pleiteou o autor a concessão de medida liminar, mas o Juízo
entendeu não ser admissível a providência em razão de o contrato estar
garantido. Seguiu-se o pleito de reconsideração, com o esclarecimento de
que o valor do débito é superior ao montante da garantia oferecida,
ensejando novo pronunciamento que estabeleceu uma nova situação, a
justificar a interposição do presente recurso.
Com o devido respeito, não encontra amparo a negativa.
A norma do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91,
introduzido
pela
Lei
12.112/2009,
estabeleceu
expressamente
a
possibilidade do deferimento de liminar, apresentando como fundamento
para tanto “a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no
vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias
previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou
pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”.
Como se observa, a condição para o deferimento da medida
liminar, na ação de despejo que tenha por fundamento a falta de
pagamento, é a ausência de uma das garantias previstas no artigo 37, ou
seja, caução, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de
quotas de fundo de investimento.
No caso em exame, nota-se que o contrato de locação
contém estipulação de uma das garantias previstas no artigo 37 da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2154383-04.2020.8.26.0000 – São José do Rio Preto – VOTO No 45642 - 4 -
Locação, qual seja, a caução equivalente ao valor de três prestações (fls.
09/14 dos autos principais).
Segundo a narrativa da petição inicial, os locatários deixaram
de pagar os alugueres e encargos vencidos a partir de março de 2.020,
além dos encargos contratuais (água e IPTU), o que evidencia claramente a
insuficiência da garantia inicialmente apresentada para atender à
integralidade da dívida.
No presente momento, portanto, não há que se falar em
existência de garantia contratual suficiente para atender à satisfação da
dívida, exaurida que restou aquela convencionada.
Ora, tal situação traduz exatamente a mesma realidade que
a lei objetiva alcançar, o que determina o reconhecimento de que os fatos
trazidos a exame se encontram enquadrados no âmbito da disposição do
artigo 59, § 1o, IX, da Lei de Locação, autorizando o deferimento da medida
liminar.
Por derradeiro, cumpre observar que o cumprimento da
medida liminar deverá ser realizado nos termos da disciplina ditada pelo
Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
(Resolução no 313 e Provimento CSM no 2.549/2020 e atos posteriores,
respectivamente), não se justificando o indeferimento em razão da
pandemia da covid-19.
Assim sendo, comporta acolhimento o inconformismo para a
finalidade de se deferir a medida liminar, concedendo-se aos réus o prazo
de quinze dias para desocupação voluntária. No ato de citação e intimação,
deverá a parte demandada ser cientificada da possibilidade de fazer uso da
faculdade prevista no artigo 59, § 3o, da Lei de Locação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2154383-04.2020.8.26.0000 – São José do Rio Preto – VOTO No 45642 - 5 -
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator